Tribunal: STF
Processo: AI 70820
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-04
Data de publicação: 1977-11-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO FUNDADA EM QUE: A) A LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM DA AGRAVANTE, BEM COMO A SUA SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO DE
REPARAR O DANO, DECORRERAM DA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
(SÚMULA 454); B)' A RESPONSABILIDADE DO PREPOSTO, DE QUE DEFLUIU A
DO PREPONENTE, FOI APURADA EM FUNÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATORIOS
(SÚMULA 279); D) E RAZOAVEL A INTERPRETAÇÃO, DADA AO ARTIGO 602 DO
C.P.C., DE QUE NÃO VEDA ESTE SEJA FIXADA A VIGENCIA DA PENSÃO PELO
CALCULO DA VIDA PROVAVEL DA VÍTIMA (SÚMULA 400); E E) NÃO TER SIDO
DEMONSTRADO, NOS TERMOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 305 DO R.I., O DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTOS ACOLHIDOS PELO DESPACHO AGRAVADO E NÃO
INFIRMADOS NA PETIÇÃO EM QUE FOI INTERPOSTO O AGRAVO REGIMENTAL, A
QUE, POR ISSO, SE NEGA PROVIMENTO.